Tribunal: TJPA
Processo: 0806706-08.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806706-08.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

APELADO: ANA CRISTINA FERREIRA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição de ensino contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Cobrança ajuizada para recebimento de quatro mensalidades escolares referentes ao curso de Enfermagem, semestre letivo 2014.1, no valor principal de R$ 4.689,64, ao fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da inexistência de citação válida da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de citação válida da parte ré, sem prévia intimação pessoal da parte autora para suprir eventual omissão no impulsionamento do feito e viabilizar novas diligências de localização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida constitui pressuposto indispensável para a validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC, e sua ausência pode ensejar extinção sem resolução do mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC.

O juiz não aplica o art. 485, IV, do CPC de modo automático quando o vício processual é sanável e pode ser superado mediante providências da parte autora.

O art. 317 do CPC impõe ao magistrado o dever de conceder à parte oportunidade para corrigir o vício antes de proferir decisão sem resolução de mérito, em observância à cláusula geral de saneamento processual.

A dificuldade concreta de localização da ré não configura impossibilidade jurídica absoluta ou vício insanável, pois pode ser superada, em tese, por complementação das diligências processuais.

A ausência de recolhimento de custas para pesquisas complementares não autoriza a extinção imediata do feito sem prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão.

O histórico processual revela que a autora ajuizou regularmente a demanda, recolheu custas iniciais, promoveu diligências de localização, requereu pesquisas em sistemas judiciais e postulou citação por edital, circunstâncias que afastam o desinteresse inequívoco no prosseguimento da ação.

A extinção do processo sem prévia intimação pessoal da autora configura medida prematura e incompatível com os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento do mérito e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo sem resolução do mérito por vício sanável exige prévia oportunidade de regularização pela parte, nos termos do art. 317 do CPC. 2. A ausência de citação válida por dificuldade de localização do réu não autoriza, por si só, a extinção imediata do processo quando ainda é possível oportunizar novas providências à parte autora. 3. A ausência de intimação pessoal da parte autora para regular impulsionamento do feito torna prematura a sentença terminativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 8º, 9º, 10, 239, 240, § 3º, 317, 321, 485, IV e § 1º, e 486, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível nº 51992286420238090024, Rel. Des. Sirlei Martins da Costa, 6ª Câmara Cível, publicado em 18.09.2024; TJMG, Apelação Cível nº 10000220042998001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 24.02.2022, publicado em 24.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806706-08.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA

APELADA: ANA CRISTINA FERREIRA DE MORAES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de
ANA CRISTINA FERREIRA DE MORAES.

A autora ajuizou a presente demanda alegando ter celebrado contrato de prestação de serviços educacionais referente ao curso de Enfermagem, semestre letivo 2014.1, sustentando a inadimplência de quatro mensalidades escolares, no montante principal de R$ 4.689,64 (quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), acrescido dos encargos contratuais previstos.

A sentença recorrida (ID 34722390), extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, vejamos:

“(...)

No caso vertente, observa-se que o processo tramita há aproximadamente sete anos sem que a citação tenha sido aperfeiçoada. O Poder Judiciário, em cooperação com a parte autora, exauriu os meios razoáveis de localização da requerida. Foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, além de múltiplas expedições de mandados para cumprimento por Oficiais de Justiça em diferentes endereços, inclusive aqueles fornecidos por empresas concessionárias de serviço público.

Todas as diligências, sem exceção, retornaram negativas. A tentativa mais recente, lastreada em fatura de energia elétrica atualizada, demonstrou que a requerida não reside no local apontado ou, ao menos, encontra-se em local absolutamente inacessível aos meios ordinários de comunicação processual. O esgotamento das buscas é evidente, e a insistência em novas pesquisas eletrônicas, sem a indicação de fatos novos ou o recolhimento de custas, configura apenas o prolongamento indefinido de um processo estéril.

Não se ignora a possibilidade de citação por edital. Todavia, conforme bem pontuado na decisão de (ID 130899527), tal modalidade é excepcional e pressupõe que o réu esteja em local incerto ou inacessível. Ocorre que, para a validade da citação editalícia e eventual nomeação de curador especial, é dever da parte autora impulsionar o feito com diligência, o que não se verifica no estágio atual, em que a demandante falha inclusive em preparar as custas das pesquisas que ela mesma solicita, conforme atesta a certidão de (ID 165935170).

A inércia da parte ou a impossibilidade fática de localizar o réu após anos de tentativas conduz inexoravelmente à extinção do processo sem resolução de mérito. O artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A citação válida é, por excelência, o pressuposto processual de validade que falta a estes autos.

Manter o processo suspenso ou em constante reiteração de diligências infrutíferas atenta contra o princípio da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional, previstos no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 4º e 8º do Código de Processo Civil. O Judiciário não pode ser compelido a manter em seu acervo demandas fadadas à inexistência jurídica por incapacidade da parte autora em localizar o sujeito passivo da lide, mormente quando o aparato estatal já foi mobilizado de forma exaustiva.

Ademais, a ausência de citação impede a própria interrupção da prescrição da pretensão material, ressalvada a hipótese de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 240, § 3º, CPC), o que não se aplica ao caso, visto que todas as ordens judiciais foram prontamente expedidas e as certidões negativas decorrem da própria situação fática da ré ou da insuficiência de dados fornecidos pela autora.

Portanto, constatada a impossibilidade de formação da relação processual pela ausência de citação, a extinção do feito é a medida impositiva, por carência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (citação da parte ré).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não foi aperfeiçoada e não houve a constituição de patrono pela parte requerida.

Considerando que a extinção se dá por ausência de pressuposto processual, as partes ficam advertidas de que a propositura de nova ação depende da correção do vício que motivou a presente sentença, nos termos do artigo 486, § 1º, do CPC, o que implica na necessidade de indicação de endereço válido e passível de citação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas legais, inclusive quanto à baixa na distribuição, arquivem-se os autos.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) que promoveu todas as diligências possíveis para localização da requerida; (ii) que requereu pesquisas via INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e SIEL; (iii) que postulou a citação por edital após sucessivas tentativas infrutíferas de localização da demandada; (iv) que a extinção do feito afronta os princípios da primazia do julgamento do mérito e do devido processo legal; (v) que houve efetiva demonstração de interesse no prosseguimento da demanda; e (vi) que a sentença deve ser cassada para possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação válida da parte ré (ID 34722394).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inexistência de citação válida da parte ré.

Após o ajuizamento da demanda, foram realizadas diversas tentativas de localização e citação da requerida.

Inicialmente, houve tentativa de citação postal, cujo aviso de recebimento foi assinado por terceira pessoa identificada como “Márcia”, razão pela qual não se considerou aperfeiçoada a citação válida da demandada (ID 34722350).

Posteriormente, foi determinada diligência por oficial de justiça, a qual restou infrutífera, tendo sido certificado que a requerida não mais residia no endereço indicado na petição inicial (ID 34722359).

Diante da frustração da diligência, a autora requereu pesquisas em sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, inclusive INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e SIEL, visando localizar endereço atualizado da requerida (ID 34722361).

Conforme despacho de ID 34722373, as pesquisas realizadas não indicaram novo endereço útil para localização da parte ré, persistindo apenas o mesmo endereço inicialmente informado nos autos.

Na sequência, a autora requereu a citação por edital (ID 34722375), ao argumento de que a requerida encontrava-se em local incerto e não sabido.

Todavia, o juízo de origem indeferiu o pleito, entendendo não terem sido esgotadas todas as diligências possíveis para localização da ré, consignando que a citação editalícia constitui medida excepcional (ID 34722376).

Houve novo pedido de citação por Oficial de Justiça (ID 34722378), restando infrutífera conforme certidão de ID 34722385.

A Apelante peticionou requerendo nova pesquisa em sistema INFOJUD e SNIPER (ID 34722388), contudo, não fez o recolhimento de custas (ID 34722389).

Sobreveio, então, sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A sentença merece reforma.

É certo que a citação válida constitui pressuposto indispensável para a constituição e desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 239 do CPC:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

Também é correto afirmar que a ausência de formação válida da relação processual pode ensejar extinção sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Todavia, a aplicação do referido dispositivo não pode ocorrer de maneira automática ou dissociada das garantias processuais fundamentais previstas no próprio sistema processual civil contemporâneo.

No caso concreto, embora o juízo singular tenha fundamentado a extinção na ausência de pressuposto de constituição válida do processo, verifica-se que a causa determinante da extinção decorreu, em verdade, da ausência de impulsionamento processual suficiente para viabilizar novas diligências de localização da parte ré, inclusive quanto ao recolhimento de custas relativas às pesquisas complementares pretendidas.

Nesse cenário, antes da adoção da medida extrema de extinção do feito, impunha-se a prévia intimação pessoal da parte autora para promover o regular andamento processual, especialmente diante do princípio da cooperação processual e da primazia da resolução do mérito.

Com efeito, o Código de Processo Civil prestigia a superação de vícios processuais sanáveis e impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a regularização do feito antes da adoção de medidas terminativas.

Dispõe o art. 317 do CPC:

“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”

O referido dispositivo consagra verdadeira cláusula geral de saneamento processual, impondo ao julgador o dever de oportunizar à parte a correção de irregularidades aptas à regularização da relação processual.

No caso dos autos, a ausência de citação válida da requerida não decorria de impossibilidade jurídica absoluta ou de vício insanável, mas de dificuldade concreta de localização da demandada, circunstância que poderia, em tese, ser superada mediante complementação das diligências processuais.

Além disso, ainda que se considere insuficiente a atuação processual da autora quanto ao integral cumprimento das últimas providências determinadas pelo juízo, especialmente no tocante ao recolhimento de custas relacionadas às pesquisas complementares, a extinção do feito não poderia ocorrer sem prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão apontada.

Nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ERROR IN PROCEDENDO. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressupostos processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença, que julgou extinto o feito por falta de pressupostos processuais, foi proferida de forma correta. Também se discute a violação ao princípio da cooperação, diante da ausência de oportunidade para o autor corrigir o vício processual. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O processo foi extinto sem que o autor tivesse a oportunidade de emendar a inicial ou corrigir a inadequação do polo passivo. 4. Houve error in procedendo, em virtude da ausência de intimação prévia do autor para regularizar os vícios necessários, violando os artigos 6º, 9º e 10 do CPC. 5. O reconhecimento de tal erro impõe a cassação da sentença para o prosseguimento da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE6. Sentença cassada. Recurso prejudicado. Tese de julgamento:?A extinção do processo sem resolução de mérito deve ser precedida de intimação da parte para correção de vícios sanáveis, em observância ao princípio da cooperação. Ainda, a ausência de intimação prévia configura error in procedendo e impõe a cassação da sentença.? Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 321, 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível nº 5245685-92.2023.8.09.0174; TJGO, Apelação Cível nº 5208229-66.2023.8.09.0091.

(TJ-GO 51992286420238090024, Relator: SIRLEI MARTINS DA COSTA - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE. É imprescindível a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, antes que este seja extinto por abandono da causa, nos termo do que expressamente estabelece o art. 485, § 1º do CPC. Ausente a intimação pessoal da parte autora para imprimir regular andamento ao feito, a sentença de extinção por abandono deve ser desconstituída.

(TJ-MG - AC: 10000220042998001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

A exigência de intimação pessoal decorre não apenas do art. 485, §1º, do CPC, mas também da própria sistemática cooperativa do processo civil moderno, que privilegia a solução de mérito e a prevenção de decisões terminativas prematuras.

No caso concreto, os autos revelam que a autora:

ajuizou regularmente a demanda;

recolheu custas iniciais;

promoveu diversas diligências de localização;

requereu pesquisas em sistemas judiciais;

requereu redesignação de audiência;

postulou citação por edital após tentativas frustradas de localização da ré.

Dessa forma, ainda que se reconheça eventual insuficiência no impulsionamento das diligências finais, não se verifica desinteresse inequívoco da parte autora no prosseguimento da demanda.

Ao contrário, o histórico processual demonstra tentativa contínua de formação válida da relação processual.

Nesse contexto, a extinção do feito sem prévia intimação pessoal da autora para suprir eventual deficiência processual revela-se medida prematura e incompatível com os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento do mérito e do devido processo legal.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a prévia intimação pessoal da parte autora para regular impulsionamento do feito e posterior prosseguimento da demanda, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026